Tribunal: TJSP
Processo: 1004009-86.2017.8.26.0197
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Reexame necessário. Ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o Município de Francisco Morato. Sentença que, admitindo que a autora demandava por valores já pagos, julgou a ação parcialmente procedente, para carrear à Fazenda Municipal tão só o pagamento da correção monetária pelo atraso nos pagamentos, ao tempo em que afastou o pedido reconvencional

Ementa:
Reexame necessário. Ação de cobrança fundada em contrato administrativo de prestação de serviços firmado com o Município de Francisco Morato. Sentença que, admitindo que a autora demandava por valores já pagos, julgou a ação parcialmente procedente, para carrear à Fazenda Municipal tão só o pagamento da correção monetária pelo atraso nos pagamentos, ao tempo em que afastou o pedido reconvencional de aplicação do artigo 940 do Código Civil. Ausência de recurso voluntário. Comprovação de que houve cobrança de valores já pagos, remanescendo tão só diferença de atualização, que não é exigida autonomamente na inicial. Incidência à espécie da aludida norma do Código Civil. Reexame necessário acolhido para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004009-86.2017.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SILCON AMBIENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004009-86.2017.8.26.0197 -Voto no 43.701.
2
VOTO No 43.701
REEXAME NECESSÁRIO No 1004009-86.2017.8.26.019 - Francisco Morato
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: SILCON AMBIENTAL LTDA.
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI
Reexame necessário. Ação de cobrança fundada em contrato
administrativo de prestação de serviços firmado com o
Município de Francisco Morato. Sentença que, admitindo que
a autora demandava por valores já pagos, julgou a ação
parcialmente procedente, para carrear à Fazenda Municipal
tão só o pagamento da correção monetária pelo atraso nos
pagamentos, ao tempo em que afastou o pedido
reconvencional de aplicação do artigo 940 do Código Civil.
Ausência de recurso voluntário. Comprovação de que houve
cobrança de valores já pagos, remanescendo tão só diferença
de atualização, que não é exigida autonomamente na inicial.
Incidência à espécie da aludida norma do Código Civil.
Reexame necessário acolhido para julgar a ação improcedente. I.
A r. sentença de fls. 89/91, cujo relatório fica
adotado, julgou parcialmente procedente a presente Ação de Cobrança que SILCON
AMBIENTAL LTDA. move contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, e
improcedente a Reconvenção deduzida pela Fazenda. Assim o fez para condenar a
requerida a pagar “os encargos moratórios decorrentes do pagamento atrasado da
quantia de R$ 105.115,07,referente à nota fiscal 31298, consistentes em multa única
de 2% sobre referido valor, além de juros mensais de 0,5% e correção monetária pela
Tabela Prática que deverão ser calculados a partir de 22/10/2012 até a data dos
respectivos pagamentos” (fls. 92).
Acrescentou deva a correção monetária ser calculada “pelo IPCA-e
desde a data do último pagamento (13/01/2016) e juros de mora pelo índice da
caderneta de poupança a partir da citação”, observando-se o decidido pelo STF no
Tema 710 de Repercussão Geral. Finalmente, condenou cada parte a arcar com 50%
das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios arbitrados
“em 10% do valor da condenação (5% para cada parte)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004009-86.2017.8.26.0197 -Voto no 43.701.
3
Não sobreveio recurso voluntário, subindo os autos por força do reexame
necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.
II.
A autora firmou com a Prefeitura Municipal de
Francisco Morato contrato de prestação de serviços, após procedimento licitatório de
tomada de preços (fls 55 e seguinte). O objeto consistia na prestação de serviços de
“coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde,
grupo A, B e E e animais de pequeno porte e demais serviços correlatos...”
Segundo a inicial da ação proposta em 2017, a Municipalidade estaria a
dever à autora a importância de R$ 105.115,07, por dívida vencida em 24.10.2012.
Todavia, consoante reconheceu a sentença, comprovou-se que o Município havia
efetuado o pagamento do débito, representado pela Nota Fiscal 31.298, em três
parcelas, com atraso. Assim, em 25.09.2013 realizou o pagamento de R$ 21.931,01;
em 19.05.2015, pagou por conta do mesmo débito a quantia de R$ 40.000,00;
finalmente, saldou em 13.02.2016 parcela de R$ 43.184,06 (cf. fls. 91).
A r. sentença afastou a aplicação do artigo 940 do Código Civil (“ Art.
940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as
quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”).
Ora, em que pese à conformação do Município com o resultado de
primeira instância, não há nenhuma dúvida de que a autora cobrou dívida já paga,
remanescendo apenas diferença de atualização monetária. O teor da manifestação da
requerente, ao se manifestar sobre a peça contestatória na qual o Município alega (e
prova) os pagamentos realizados, induz à convicção de que - contrariamente, “data
vênia”, ao que se entendeu em primeira instância -, a empresa autora houve-se
realmente com questionável lealdade processual. Assim é que, na réplica, depois de
admitir que os pagamentos foram, de fato, realizados, afirmou que eles “correspondiam
a outros períodos do contrato, cujos pagamentos, da mesma forma, estavam em
aberto” (fls. 77). Restou cumpridamente demonstrado, e a sentença apreciou com
acuidade a prova dos autos quanto ao ponto, que os pagamentos comprovados pela
requerida diziam respeito, sim, ao valor cobrado nesta ação. Aliás, essa premissa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004009-86.2017.8.26.0197 -Voto no 43.701.
4
incluída na fundamentação da sentença, restou incontroversa, diante da ausência de
recurso por parte da autora. Esta última omitiu deliberada e conscientemente que já
havia sido satisfeito, quando menos em substancial porção, o crédito reclamado.
À vista desse quadro, intuitivo que constituiria manifesta iniquidade que a
autora que claramente reclamou valores já pagos venha a ser satisfeita com as
diferenças de correção monetária decorrentes dos pagamentos efetuados com atraso
pelo Município. Mais ainda, com multa e com verba honorária incidente sobre montante
superior ao que faria jus. A solução emergente, por invocação da regra do citado artigo
940 do CC, consiste em julgar improcedente por inteiro o pedido, por invocação do
dispositivo da lei civil, forrando-se a autora, em virtude da inércia da Fazenda
Municipal, que se conformou com a sentença, da obrigação de arcar em dobro com as
quantias recebidas. As custas e despesas do processo ficam a cargo da autora. Sem
condenação em verba honorária advocatícia, por isso que a solução ora adotada não
se encontra em linha de causalidade com a atuação do procurador do Município.
III.
Pelo exposto, dão provimento ao reexame
necessário, único interposto, para julgar a ação improcedente.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI